Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. COVID-19. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em incomunicabilidade, caráter punitivo tampouco em situação equiparada ao regime fechado, pois não houve cassação de benefícios externos, mas apenas a suspensão temporária do trabalho externo, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas (visitas virtuais de parentes, correio virtual, remição ficta, ampliação do banho de sol e do acesso a televisão, leitura e outras atividades culturais).
2. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça recomendou que o Juiz considere as medidas propostas mediante condições a serem definidas, de forma que sejam adotadas soluções que permitam conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.
3. Ordem denegada.